Tribunal: TJSP
Processo: 2038432-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Cumprimento definitivo de sentença – Imóvel adquirido pelo executado mediante financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia – Impossibilidade de penhora – Constrição que atingiria bem de terceiro que não integra a lide – Agravo de instrumento improvido.